Tribunal: TJPA
Processo: 0812486-22.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-06-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812486-22.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: MARCELA GUAPINDAIA BRAGA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO CONTRA A DECISÃO QUE CONCEDEU A TUTELA ANTECIPADA PARA DISPONIBILIZAR LEITO AO PACIENTE AGUINALDO ALFREDO COUTO DE OLIVEIRA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERADOS. DIREITO À VIDA. PARTE HIPOSSUFICIENTE. DIREITO FUNDAMENTAL. PRIORIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO A SER TUTELADO. DEVER CONSTITUCIONAL DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. ART. 196 DA CF/88. PERIGO DE DEMORA INVERSO. PRECEDENTES DO STJ. POR OUTRO LADO, REFORMA DA DECISÃO APENAS PARA LIMITAR O VALOR DA MULTA DIÁRIA ESTIPULADA ATÉ O LIMITE DE R$ 50.000,00(CINQUENTA MIL REAIS).

1. Preliminar de ilegitimidade passiva. Responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, assim, qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso ao tratamento de saúde adequado. Precedentes do STF e STJ. Preliminar rejeitada.

2. No Mérito. O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu artigo 196.

3. Portanto, a imposição ao Ente Estatal em providenciar o tratamento médico adequado, encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em observância à proteção integral concedida aos cidadãos, restando preenchidos os requisitos da tutela de urgência concedida na origem.

4. Por outro lado, reformo o capítulo da decisão a respeito da multa aplicada, visto que não tem limitação de valor. Nesse sentido, para que seja atendido o fim coercitivo a que se destina a multa, e sem caracterizar enriquecimento ilícito, é de ser fixado o limite das astreintes em até R$ 50.000,00, atendendo aos critérios de equidade e razoabilidade.

5. Recurso conhecido, e parcialmente provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa),
07
de junho

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO Nº 0812486-22.2020.8.14.0000
, com fundamento nos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a r. decisão do juízo monocrático da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua que, nos autos da Ação Civil Pública nº 0808232-85.2020.8.14.0006 interposta em seu desfavor pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, deferiu o pedido de tutela antecipada requerida na inicial.

No 1º grau de jurisdição foi proposta pelo Ministério Público em desfavor do Estado do Pará e do Município de Ananindeua ação civil pública, objetivando tratamento médico a Aguinaldo Alfredo Couto de Oliveira, idoso, que é portador de pancreatite aguda, necessitando de internação urgente correndo o risco de óbito.

Apreciando o pedido liminar, o juízo de piso deferiu o pedido, nos seguintes termos:

“(...) ISTO POSTO, nos termos do fundamento acima, preenchidos os pressupostos de admissibilidade para a concessão da tutela antecipada, DEFIRO O PEDIDO, com fundamento no art. 300 do NCPC, determinando que os requeridos providenciem a internação e tratamento médico-hospitalar especializado, em favor do idoso AGUINALDO ALFREDO COUTO DE OLIVEIRA, atualmente na Cidade Nova, IV, WE 36, nº 261,Coqueiro, Ananindeua-PA, bem como, em caso de não haver disponível no SUS regional o leito para o paciente, determino ao ESTADO DO PARA proceder a sua imediata internação em Hospital de natureza privada, arcando totalmente com os respectivos custos mediante a compra direta, ou seja, sem licitação, junto ao estabelecimento de assistência à saúde de caráter especializado, tudo sob pena de multa diária pelo descumprimento, que arbitro moderadamente, no valor de R$-3.500,00 (três mil e quinhentos reais), sem prejuízo de posterior limitação pelo juízo”

Inconformado o Estado do Pará interpôs o presente recurso de agravo de instrumento (Num. 4187783), aduzindo que a decisão atacada merece ser reformada, pontuando que nos termos do TEMA 793 do STF a responsabilidade pela internação requerida tem que ser direcionada para a Municipalidade, conforme as regras de repartição de competência

Ademais, ressaltou que a multa aplicada é desproporcional, tendo em vista que o juízo não fixou limite para sua aplicação.

Requereu ao final, a sustação imediata dos efeitos da decisão atacada e, no mérito, que seja conhecido e provido o recurso.

Juntou documentos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Inicialmente deferi parcialmente o pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, apenas para limitar o valor da multa diária estipulada até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mantendo-se os demais comandos decisórios, até ulterior deliberação da 1ª Turma de Direito Público, consoante inteligência do art. 1.019, I, da Lei Adjetiva Cível. (ID. Num. 4207420).

Conforme certidão da Secretária (ID. Num. 4871011 - Pág. 1), após consulta ao sistema PJE2G, decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões ao Agravo de Instrumento.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, devendo ser reformada em parte a liminar de 1º grau, apenas quanto a multa limitando até 50.000,00 para o tratamento de saúde da paciente Aguinaldo Alfredo Couto de Oliveira, conforme o laudo médico e outros documentos, por ser medida de fato e direito. (ID. Num. 4899071).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Havendo preliminares, passo a apreciá-las:

1 - DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA:

O Estado do Pará alegou a sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da ação, suscitando, a responsabilidade do Município de Ananindeua em fornecer o tratamento médico pleiteado.

A Constituição Federal prevê a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação dos serviços de saúde, de modo que qualquer um deles tem legitimidade para responder às demandas que visam o fornecimento gratuito de medicamento, exame ou procedimento médico, conforme estabelecido nos arts. 23, inciso II e 196:

“Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Sobre o direito à saúde, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento firmado no sentido que, além de ser um direito fundamental, representa uma consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostra-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir em omissão (RE 271286 AgR/RS).

Vale destacar que o C. STF no julgamento do RE 855.178 (Tema 793), com repercussão geral, reconhece a existência de dever do Estado a prestar serviços de saúde, obrigação que deve ser repartida de forma solidária, entre a União, os Estados e os Municípios, reafirmando sua jurisprudência, senão vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)”.

Portanto, o Estado, o Município e a União são legitimados passivos solidários, conforme determina o texto constitucional, sendo dever do Poder Público a garantia à saúde pública, o que significa dizer que podem ser demandados em conjunto, ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre os entes federados.

Pelo exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, e passo a análise de mérito do recurso.

MÉRITO

O cerne da questão reside em analisar se restaram preenchidos os requisitos da tutela de urgência concedida na origem, no caso a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, capaz de autorizar o tratamento médico a Aguinaldo Alfredo Couto de Oliveira, que necessita com urgência de tratamento médico-hospitalar especializado, tendo sido diagnosticado com pancreatite grave, neste caso há obrigação e responsabilidade conjunta entre a União, Estado e Município, conforme Lei nº8.080/90,
in verbis
:

“Art. 17. À direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) compete:

I - promover a descentralização para os Municípios dos serviços e das ações de saúde.

II - acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do Sistema Único de Saúde (SUS);

III - prestar apoio técnico e financeiro aos Municípios e executar supletivamente ações e serviços de saúde;

IV - coordenar e, em caráter complementar, executar ações e serviços:

a) de vigilância epidemiológica;

b) de vigilância sanitária;

c) de alimentação e nutrição; e

d) de saúde do trabalhador;

V - participar, junto com os órgãos afins, do controle dos agravos do meio ambiente que tenham repercussão na saúde humana;

VI - participar da formulação da política e da execução de ações de saneamento básico;

VII - participar das ações de controle e avaliação das condições e dos ambientes de trabalho;

VIII - em caráter suplementar, formular, executar, acompanhar e avaliar a política de insumos e equipamentos para a saúde;

IX - identificar estabelecimentos hospitalares de referência e gerir sistemas públicos de alta complexidade, de referência estadual e regional;

X - coordenar a rede estadual de laboratórios de saúde pública e hemocentros, e gerir as unidades que permaneçam em sua organização administrativa;

XI - estabelecer normas, em caráter suplementar, para o controle e avaliação das ações e serviços de saúde;

XII - formular normas e estabelecer padrões, em caráter suplementar, de procedimentos de controle de qualidade para produtos e substâncias de consumo humano;

XIII - colaborar com a União na execução da vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras;

XIV - o acompanhamento, a avaliação e divulgação dos indicadores de morbidade e mortalidade no âmbito da unidade federada.

Art. 18. À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) compete:

I - planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde;

II - participar do planejamento, programação e organização da rede regionalizada e hierarquizada do Sistema Único de Saúde (SUS), em articulação com sua direção estadual;

III - participar da execução, controle e avaliação das ações referentes às condições e aos ambientes de trabalho;

IV - executar serviços:

a) de vigilância epidemiológica;

b) vigilância sanitária;

c) de alimentação e nutrição;

d) de saneamento básico; e

e) de saúde do trabalhador;

V - dar execução, no âmbito municipal, à política de insumos e equipamentos para a saúde;

VI - colaborar na fiscalização das agressões ao meio ambiente que tenham repercussão sobre a saúde humana e atuar, junto aos órgãos municipais, estaduais e federais competentes, para controlá-las;

VII - formar consórcios administrativos intermunicipais;

VIII - gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros;

IX - colaborar com a União e os Estados na execução da vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras;

X - observado o disposto no art. 26 desta Lei, celebrar contratos e convênios com entidades prestadoras de serviços privados de saúde, bem como controlar e avaliar sua execução;

XI - controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços privados de saúde;

XII - normatizar complementarmente as ações e serviços públicos de saúde no seu âmbito de atuação.”

Desta forma, verifica-se que compete ao Poder Público prestar atendimento de saúde, quando configurados os vetores da adequação do medicamento e da carência de recursos financeiros de quem postula, como na hipótese dos autos.

Nesse contexto, resta inegável a presença dos requisitos para a concessão da tutela deferida pelo juízo “a quo”, pelo que deve ser mantida a decisão de primeiro grau, visto que possui amparo na Constituição Federal e na orientação jurisprudencial dos Tribunais Superiores.

Assim, comprovada a necessidade de cumprimento das determinações médicas, compete ao Estado a garantia do direito à saúde para o pleno restabelecimento do bem-estar da paciente, assegurado constitucionalmente no art. 196 da CF/88, senão vejamos:

“Art. 196, CF. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Digo isso, com base nos artigos 6° e 196, “caput”, da CF/88, verifica-se que o direito à saúde deve ser garantido a todos, indistintamente, por meio de prestações positivas do Estado (lato sensu), como forma de garantir o mínimo existencial ao cidadão usuário do sistema público, no caso, a vida, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana.

No mesmo sentido, vai o parecer ministerial, conforme trecho selecionado:

“(...) No caso, estão presentes os requisitos para o deferimento do pleito, conforme bem colocado na decisão guerreada. O agravado trouxe comprovações demonstrando que necessita com urgência de tratamento médico-hospitalar especializado, tendo sido diagnosticado com pancreatite grave.”

Por outro lado, quanto a irresignação da Fazenda Pública Estadual afirmando que a multa diária é desproporcional, pois foi fixado o valor diário de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) sem quaisquer limitações.

Entendo que o processo não pode se constituir em meio de enriquecimento injustificado de uma das partes. Ora, a fixação de multa diária sem limitação pode ensejar situações absurdas que dão ensejo a este indevido enriquecimento, daí justificando-se a possibilidade de limitação dessa multa.

Neste sentido, o art. 461, § 6º do CPC, que prevê que o juiz, poderá, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva.

Corroborando cito os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“EMENTA: PROCESSUAL. ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. ALTERAÇÃO DO VALOR. EXECUÇÃO. ART. 461, § 6º, CPC. POSSIBILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE CONFIGURADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. O artigo 461 do Código de Processo Civil permite que o magistrado altere, de ofício ou a requerimento da parte, o valor da multa quando esse se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não se observando a preclusão. Precedentes. 2. Com amparo na análise do conjunto fático probatório dos autos, o Tribunal a quo concluiu que, na espécie em análise, a imposição de multa em quantum que se tornou excessivamente elevado caracteriza desvio do interesse do autor na ação, causa enorme desproporcionalidade e provoca enriquecimento ilícito, o que seria inadmissível. 3. Para acolher-se a assertiva do agravante de que a multa aplicada não é desproporcional, seria necessário reexaminar as provas dos autos, o que não é permitido em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 4. O recorrente não observou as formalidades indispensáveis à interposição do recurso pela alínea c do permissivo constitucional, porquanto não procedeu ao cotejo analítico no intuito de demonstrar que os arestos confrontados partiram de situações fático-jurídicas idênticas e adotaram conclusões discrepantes. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no AREsp 126.389/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/12/2012, DJe 04/02/2013)”

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSUAL CIVIL - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - NÃO OCORRÊNCIA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - MULTA DIÁRIA - ASTREINTE - REVISÃO DA MULTA COMINATÓRIA - ART. 461, § 4º C/C § 6º, DO CPC - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES - RECURSO IMPROVIDO. (AgRg no Ag 1412594/RS, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/11/2012, DJe 03/12/2012)”

Assim, entendo, que, para que seja atendido o fim coercitivo a que se destina a multa, e sem caracterizar enriquecimento ilícito, é de ser fixado o limite das astreintes em até R$ 50.000,00, atendendo aos critérios de equidade e razoabilidade.

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DO RECURSO, E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para limitar o valor da multa diária estipulada até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mantendo-se os demais comandos decisórios
, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada.

É como voto.

Oficie-se, comunicando ao juízo a quo desta decisão.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa),
07
de junho

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 15/06/2021